Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DOS RÉUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PEDIDOS DEDUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante do julgamento da apelação, resta prejudicado o exame do agravo interno no pedido de efeito suspensivo à apelação.

2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento da apelação, acarreta a deserção do recurso. Inteligência do art. 1007 c/c art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil.

3. Não pode ser considerada citra petita sentença que observa fielmente o princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno não conhecido. Recurso de apelação dos réus não conhecido. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.